Tribunal: TJMT
Processo: 1014972-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014972-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), RONE CESAR DE FREITAS - CPF: 630.836.551-34 (EMBARGANTE), MARIA DA COSTA BARROS - CPF: 265.987.601-00 (EMBARGADO), POENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.435.493/0001-18 (EMBARGADO), ANA PAULA CARNEIRO DA COSTA - CPF: 140.329.738-06 (ADVOGADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 111.297.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIZ VILELA PEREIRA - CPF: 029.569.021-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 080.134.348-85 (ADVOGADO), POENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.435.493/0001-18 (EMBARGANTE), ANA PAULA CARNEIRO DA COSTA - CPF: 140.329.738-06 (ADVOGADO), LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 080.134.348-85 (ADVOGADO), RONE CESAR DE FREITAS - CPF: 630.836.551-34 (EMBARGADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – SITUAÇÃO FÁTICA DA POSSE NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, com o objetivo de modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício que justificasse a modificação ou complementação do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado obedeceu às questões suscitadas, com fundamentação suficiente, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria efetivamente decidida.

A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza a concessão dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de pré-questionamento.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por POENTE AGROPECUÁRIA LTDA e RONE CÉSAR DE FREITAS, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 268485779) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONE CÉSAR DE FREITAS, cuja ementa restou assim exarada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – SITUAÇÃO FÁTICA DA POSSE NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de reintegração de posse. A parte agravante alegou que sofreu turbação na posse do bem, requerendo proteção liminar para garantir sua manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, bem como no art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de urgência em ação possessória, especialmente a comprovação da situação fática da posse, da turbação e da data em que ocorreu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência em ações possessórias exige a demonstração cumulativa de (i) posse pela parte autora, (ii) turbação praticada pelo réu, (iii) data da turbação, e (iv) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a parte agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a situação fática da posse nem a prática de turbação pela parte agravada, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito.

A ausência de provas concretas que demonstrem os fatos constitutivos do direito possessório impede a concessão da medida de urgência, uma vez que o deferimento de tutela liminar requer elementos inequívocos que justifiquem a proteção possessória em caráter provisório.

Assim, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida, pois os requisitos legais não foram preenchidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse, da turbação, da data da turbação e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 561 e 300 do CPC.

A ausência de prova concreta sobre a situação fática da posse e a turbação impedem a concessão da medida liminar.

Em síntese, o 1o embargante aduz que o acórdão possui
omissão
, não obstante tenha negado provimento ao recurso, não observou que, conforme informado na petição de id. 265719296, esta Corte já lhe assegurou a posse nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001767- 45.2022.8.11.0053.

Por sua vez, o 2o embargante alega que o acórdão divergiu do que foi requerido no seu recurso de Agravo de Instrumento, resultando em erro
in judicando
.

A principal omissão apontada é a falta de atenção às provas juntadas nos autos, onde o Agravante buscava reformar a decisão do
Juízo a quo
em Ação de Reintegração e Manutenção de Posse, demonstrando sua posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 05 anos.

O Embargante argumenta, ainda, que a posse anterior ao esbulho, a data do esbulho e outras provas não foram devidamente consideradas, o que poderia alterar o resultado do julgamento.

Desse modo, requerem que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para sanar os vícios apontados e ocorra manifestação expressa sobre tais questões de direito e respectivos dispositivos legais, seja para atribuir efeitos modificativos, seja para realizar o prequestionamento com vistas à interposição de recurso especial.

Contrarrazões nos id’s. 272512363 e 273751856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão quanto ao alegado pela parte embargante.

No caso, a parte pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

Dos embargos de Poente Agropecuária LTDA

Eventual suprimento de eventual omissão, é irrelevante, pois, não altera em nada o resultado do Agravo, como também, está em consonância com o que restou decidido na Ação de Reintegração de Posse n. 1001767- 45.2022.8.11.0053.

Dos embargos de Rone César de Freitas.

O embargante não indicou em seu petitório qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Busca, na verdade, uma revisão do caso de forma disfarçada, utilizando um instrumento processual inadequado.

Dessa forma, constata-se no acórdão atacado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidenciam os alegados vícios.

Assim, o simples fato de a parte recorrente não concordar com a decisão impugnada, não enseja oposição de embargos de declaração, cabendo à parte valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma do julgado.

Infere-se, na verdade, que a parte embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto, não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surge como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade, o que não se vislumbra na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025